Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015756-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E TELEOLÓGICA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUPERAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

Embora o habeas corpus não seja, em princípio, a via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, a ausência de interposição de agravo em execução e a configuração de flagrante ilegalidade autorizam, excepcionalmente, o conhecimento da impetração.

A interpretação restritiva do art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ, no sentido de vedar a remição pela aprovação no ENCCEJA aos apenados que frequentam cursos regulares no estabelecimento prisional, contraria o princípio da isonomia e a finalidade ressocializadora da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA gera direito autônomo à remição da pena, independentemente da frequência do apenado em cursos regulares.

Ordem concedida para determinar que a autoridade coatora homologue a remição de pena do paciente pela aprovação no ENCCEJA - Ensino Fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Dr. Darlan de Oliveira Bernardino em favor do paciente MOISES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

O impetrante alega, em síntese, que o paciente obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ensino fundamental, com certificado emitido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por meio da unidade prisional. Contudo, o juízo das execuções penais indeferiu o pedido de remição de pena, sob o fundamento de que o paciente não estaria inserido em atividades de ensino.

Sustenta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA, total ou parcial, garante o direito à remição da pena, independentemente de o apenado estar matriculado em instituição de ensino.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento de liminar para que fosse determinada a homologação de 177 dias de remição de pena do paciente, em virtude de sua aprovação no exame do ENCCEJA – Ensino Fundamental, rogando, ao final, pela concessão da ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida pelo Relator, conforme decisão constante no ID no 295697885.

A autoridade coatora prestou informações (ID no 296272879), esclarecendo que o paciente cumpre pena de 19 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Informou ainda que, em decisão proferida em 22/03/2024, foi indeferido o pedido de remição pela participação no ENCCEJA, sob o fundamento de que o paciente estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional (Escola Estadual Professor Welson Mesquita de Oliveira), sendo-lhe concedida apenas a remição de 11 dias referente às 137 horas de estudo realizadas durante o ano de 2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID no 299741385), manifestou-se pelo não conhecimento da ação mandamental, em virtude da falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita. Todavia, caso conhecida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público quanto à inadequação da via eleita.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do
mandamus
suscitada pelo Ministério Público, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, o agravo em execução penal. Contudo, tal entendimento comporta exceções quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

A despeito da existência de via recursal específica – no caso, o agravo em execução do art.197 da LEP –, não constatei o manejo do agravo no executivo penal correlato, de modo que o impetrante alega violação ao direito de liberdade do paciente, em razão do indeferimento do pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, o que, em tese, poderia configurar constrangimento ilegal por prolongar indevidamente o tempo de encarceramento.

Assim, considerando a relevância da matéria e a possibilidade de constrangimento ilegal, conheço do
habeas corpus
, superando a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), quando o apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

O juízo de origem indeferiu o pedido de remição com base no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, entendendo que a remição pela aprovação no ENCCEJA somente seria possível quando o apenado não estivesse vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da Lei de Execução Penal e com o princípio da isonomia.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 126, prevê a possibilidade de remição da pena pelo estudo, estabelecendo que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.

A Resolução no 391/2021 do CNJ, por sua vez, regulamenta a remição de pena por estudo, prevendo em seu art. 3o, parágrafo único, que:

"Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP."

Embora o dispositivo faça referência à situação em que o apenado não está vinculado a atividades regulares de ensino, não há vedação expressa à remição pela aprovação no ENCCEJA para aqueles que frequentam cursos regulares. Trata-se apenas de uma previsão específica para aqueles que estudam por conta própria.

A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem contraria o princípio da isonomia, pois cria uma distinção injustificada entre os apenados que estudam por conta própria e aqueles que frequentam cursos regulares, prejudicando estes últimos.

Ademais, tal interpretação vai de encontro à finalidade ressocializadora da pena e ao incentivo à educação como forma de reintegração do apenado à sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aprovação em exames como o ENCCEJA gera direito autônomo à remição da pena, independentemente da frequência do apenado em cursos regulares.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS No 894031 - MT (2024/0062483-0) EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 E RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PACIENTE VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Ordem concedida. (...) No presente caso, o Tribunal local ignorou a jurisprudência deste Tribunal Superior ao desconsiderar a possibilidade de remição pela aprovação em exame de certificação em razão de estudo por conta própria, ainda que o apenado esteja realizando atividades de ensino no estabelecimento prisional. Deve a matéria ser reanalisada, considerando que a aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio, garante a remição, não sendo necessária prova do tempo de estudo independente." (HC 894031 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/07/2024, DJe 25/07/2024)

Este Tribunal de Justiça também possui entendimento semelhante:

"EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO INTRAMUROS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA RESPEITADA. HORAS EXTRAS NÃO DEMONSTRADAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. NECESSÁRIO O DECOTE DOS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PELO ESTUDO, A FIM DE EVITAR BIS IN IDEM. ACRÉSCIMO DE 1/3. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ, para reeducando vinculado a atividades escolares no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva da lei penal benéfica." (N.U 1001722-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO
DE PENA.
APROVAÇÃO
NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (
ENCCEJA
) DURANTE FREQUÊNCIA A ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão por crimes diversos, objetivando o reconhecimento do direito à
remição
de pena em razão de
aprovação
no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (
ENCCEJA
), no ano de 2022. A autoridade coatora indeferiu o pedido sob o fundamento de que o apenado estava vinculado a ensino regular intramuros no momento da certificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
aprovação
no
ENCCEJA
gera direito à
remição
de pena mesmo quando o apenado está regularmente matriculado em atividade educacional dentro da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o exame do habeas corpus como via adequada para sanar flagrante ilegalidade na execução penal, ainda que exista recurso próprio cabível.
4. A Lei de Execução Penal (art. 126) e a Resolução CNJ no 391/2021 autorizam a
remição
de pena por meio do estudo, inclusive mediante
aprovação
em exames como o
ENCCEJA
.
5. O STJ tem admitido, por interpretação extensiva in bonam partem, o reconhecimento da
remição
mesmo quando o apenado está vinculado ao ensino formal intramuros, desde que haja esforço autônomo e
aprovação
em exame de certificação.
6. A certificação do
ENCCEJA
constitui resultado mensurável e demonstra esforço efetivo de ressocialização, sendo incompatível com o
indeferimento
automático da
remição
apenas por vínculo simultâneo com ensino regular.
7. A negativa da
remição
, sob o exclusivo argumento da matrícula em ensino formal, viola a orientação consolidada e configura flagrante ilegalidade a ser corrigida pela via constitucional do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A
remição
de pena pela
aprovação
no
ENCCEJA
é devida mesmo ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, quando demonstrado esforço autônomo e resultado mensurável.
2. A negativa de
remição
com base exclusiva na matrícula em ensino regular contraria a jurisprudência consolidada e configura flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024; TJMT, HC 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.02.2025.(N.U 1021634-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“ DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) DURANTE CURSO DE ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, visando ao reconhecimento da remição da pena pelo estudo, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no ano de 2020. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a remição da pena pelo estudo pode ser concedida ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que, por esforço próprio, obteve aprovação no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3.1. A Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê a remição pelo estudo para apenados não vinculados a atividades regulares de ensino, mas sua interpretação extensiva in bonam partem tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal. 3.2. A obtenção de aprovação no ENCCEJA configura esforço adicional do reeducando e promove o princípio ressocializador da execução penal. 3.3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a remição nesses casos, reconhecendo que a certificação representa a conclusão de um nível de ensino e não mera repetição de conteúdo já estudado em atividades regulares. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem concedida para determinar a complementação dos dias remidos, cabendo ao Juízo da Execução Penal proceder ao cálculo do benefício.(...)”. (N.U 1003851-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Portanto, tenho que a decisão impugnada configura constrangimento ilegal, por contrariar entendimento jurisprudencial consolidado e violar o princípio da isonomia.

Contudo, dos documentos carreados aos autos, não é possível constatar com exatidão o número de dias a serem remidos pela aprovação no ENCCEJA que podem não ser necessariamente os 177 dias a que alega o paciente, em especial, pelas particularidades

a serem examinadas no executivo penal correlato, razão pela qual, a ordem deve ser concedida para determinar que o juízo de origem proceda à homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA - Ensino Fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM para determinar que a autoridade coatora homologue a remição de pena do paciente pela aprovação no ENCCEJA - Ensino Fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025